Tribunal: TJMT
Processo: 0006218-66.2018.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Recurso Inominado no: 0006218-66.2018.8.11.0055
Vistos etc.
O art. 39 da Resolução N.o 009/2011/PRES/TP que institui a Turma Recursal Única, dispõe:
Art. 39 - No que couber, aplicam-se, subsidiariamente, as normas do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, sendo os casos omissos e não disciplinados pela presente Resolução solucionados pela Corregedoria Geral da Justiça com recurso, no prazo de 5(cinco) dias para o Conselho da Magistratura.
Dispõe o art. 80, § 1o, do RJITJMT, que deve ser aplicado subsidiariamente nos julgamentos da Turma Recursal Única, in verbis:
Art. 80- Feito o preparo ou verificada a respectiva dispensa, os processos serão distribuídos, diariamente, por processamento eletrônico de dados, mediante sorteio aleatório e uniforme, segundo a ordem rigorosa de apresentação, observando-se as classes definidas no art. 71 e os princípios da publicidade, igualdade, alternatividade e do sorteio.
§ 1° - A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal.
Se no Tribunal de Justiça o relator continua prevento inclusive para julgar incidentes posteriores, o mesmo deve ocorrer na Turma Recursal Única. Assim, neste caso, em meu entender, há prevenção do Juiz Membro da Turma Recursal para o qual este recurso foi distribuído inicialmente, em face ao disposto no art. 80, § 1o, do RJITJMT.
Ante o exposto, em face ao disposto no § 1o, do art. 80 do RJITJMT, por considerar que neste caso há prevenção do relator para o qual o recurso foi distribuído inicialmente, razão pela qual retiro este recurso da pauta de julgamento do dia 09.03.2021 e determino que seja redistribuído para a relatoria do Dr. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, quem proferiu a decisão datada de 11.06.2019 (ID no 8213188).
Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator